Tribunal: TJDFT
Processo: 0714205-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual rejeitou a impugnação à penhora em conta bancária e converteu o valor em pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se à legalidade da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a depósitos em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 3.1. Precedente do STJ: “[...] 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (cf. REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, acórdão pendente de publicação). [...].” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024.).
4. A extensão da proteção a valores em conta bancária ou outras aplicações depende de comprovação, pelo executado, de que se trata de reserva destinada ao mínimo existencial.
5. Cabe ao executado demonstrar a natureza impenhorável dos valores bloqueados via SISBAJUD. 5.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.).
6. No caso, os extratos indicam tratar-se de conta corrente com movimentações regulares, sem comprovação de natureza salarial ou de reserva destinada ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. A impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos aplica-se automaticamente apenas a depósitos em caderneta de poupança. 2. Valores em conta corrente ou aplicações financeiras só gozam da proteção se comprovada sua destinação à subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Informativo de Jurisprudência n. 804; STJ, REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJE: 23/5/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.100.162/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 4/6/2024; TJDFT, 07039601420248070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024.